Tribunal: TJMT
Processo: 1000895-58.2023.8.11.0000
Relator(a): NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-08-15
Data de publicação: 2023-08-18

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000895-58.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Espécies de Contratos, Penhora / Depósito/ Avaliação, Liminar]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[THAMIRES LUIZA PARRON PARRON MAYER - CPF: 023.332.741-07 (ADVOGADO), COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP - CNPJ: 18.933.239/0001-80 (AGRAVANTE), NEI SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 866.854.491-87 (AGRAVANTE), JULIE EMILY SILVA LEITE - CPF: 059.267.381-21 (ADVOGADO), NELSON SARAIVA DOS SANTOS - CPF: 071.452.898-65 (ADVOGADO), FJ COMERCIO CEREAIS EIRELI - ME - CNPJ: 08.533.599/0001-30 (AGRAVADO), VAGNER SOARES SULAS - CPF: 299.480.688-66 (ADVOGADO), LUIZ APARECIDO PEREIRA ALVES - CPF: 048.876.881-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

AGRAVO INTERNO - AGRAVO DE INSTRUMENTO – TUTELA DE URGENCIA – INDEFERIMENTO – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO

Mantem-se a decisão que indeferiu o pleito liminar se ausentes argumentos ou fatos capazes de ensejar a sua modificação.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO INTERNO Nº 1000895-58.2023.8.11.0000

AGRAVANTE: COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA – EPP e NEI SARAIVA DOS SANTOS

AGRAVADO: FJ AGROINDUSTRIAL EIRELI ME

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA – EPP e NEI SARAIVA DOS SANTOS
, contra decisão em que indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao Agravo de Instrumento de nº
1000895-58.2023.8.11.0000.

Afirma que: “
Verifica-se da decisão10 que concedeu a liminar, que a juíza “a quo” determinou a citação dos agravantes, bem como que especificassem as provas que pretendiam produzir. Posterior a apresentação de contestação, de acordo com o artigo 307, parágrafo único do CPC, passaria a adotar o procedimento comum, tanto é que a secretaria procedeu com a intimação das partes a fim de que indicassem os meios probantes necessários, tendo os agravantes se manifestado pela oitiva do representante legal da agravada, bem como oitiva de prova testemunhal, oportunidade em que os autos foram encaminhados conclusos. Ao analisar as peças até aquele momento colacionadas, deveria a magistrada de piso, realizar o saneamento do processo, delimitando as questões que serão objeto de prova; definir as hipóteses de direito relevantes e, designar audiência de instrução e julgamento, se for necessário (artigo 357 do CPC) ou fundamentar a desnecessidade de realização da oralidade. Ato processual esse, Excelência, indispensável e de suma importância. No entanto, ao lançar a referida decisum, o juízo “a quo” extirpou essa etapa processual, inobservado por completo o regramento procedimental que disciplina as tutelas cautelares requeridas em caráter antecedente, como a seguir se esclarece.”

Defende que: “
a magistrada de piso impôs sobre o processo os regramentos previstos para as demandas executivas, sendo que, repita-se, ainda se estava em discussão o petitório cautelar, acarretando um desestimar do sistema contido no diploma processual, que se apresenta como uma agressividade que põe em xeque o princípio do contraditório, que, além de uma garantia constitucional, é um dos elementos basilares do processo”
.

Aduz que: “
não houve a realização de audiência de mediação e conciliação e a abertura de novo prazo para rebater o pedido principal, bem como que o juízo de piso em nada manifestou-se a respeito da concessão ou não da tutela definitiva ou cuidou-se de enfrentar as demais teses trazidas em contestação (Excesso do valor da causa; Ausência de comprovação do arresto efetuado nos autos n.º 1000527-31.2020.8.11.0040 e Da suspensão dos atos expropriatórios executados nos autos n.º 1000527-31.2020.8.11.0040), cujo teor tinham o condão de influenciar no curso do processo, razão pela qual sua reforma merece ser determinada, em perfeito encaixe à situação combatida pelo artigo 489, §1º, IV do Código de Processo Civil.”

Afirma que: “
À vista disso, o que se visualiza da decisão monocrática que negou a concessão de efeito suspensivo é que fora prolatada sem considerar o inquestionável desacato ao regramento do artigo 305 em diante do Código de Processo Civil, merecendo, portanto, ser revista”
.

Ao fim, pugna pela reconsideração da decisão proferida por essa Relatora, ou, seja o feito remetido à análise do colegiado, a fim de reformar a decisão agravada, para que seja, concedido o efeito suspensivo liminarmente. (ID nº 162993178).

Contrarrazões requerendo o indeferimento do pedido (ID 172658182).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de Agravo Interno, interposto por
COPERLIRA AGRONEGÓCIOS LTDA – EPP e NEI SARAIVA DOS SANTOS
, contra decisão em que indeferi o pedido de atribuição de efeito ativo ao Agravo de Instrumento de nº
1000895-58.2023.8.11.0000.

Presentes os pressupostos de admissibilidade da irresignação, dela conheço, rememorando que o recurso de agravo interno tem por fundamento o artigo 1.021 do Código de Processo Civil, que assim dispõe:

“Art. 1.021. Contra decisão proferida pelo relator caberá agravo interno para o respectivo colegiado, observadas, quanto ao processamento, as regras do regimento interno do tribunal. (...)

§ 2º. O agravo será dirigido ao relator, que intimará o agravado para manifestar-se sobre o recurso no prazo de 15 (quinze) dias, ao final do qual, não havendo retratação, o relator levá-lo a julgamento pelo órgão colegiado, com inclusão em pauta.”

Pois bem. Do exame acurado da matéria vertida neste agravo interno, não vislumbro motivos para alterar a decisão agravada.

Como apontei na decisão impugnada:

“
A concessão do efeito suspensivo condiciona-se a relevância da fundamentação formulada pelo agravante, bem como a possibilidade de lesão grave e de difícil reparação, nos termos do artigo 995 do Novo Código de Processo Civil.

Em cognição sumária, não vejo o risco de lesão grave e de difícil reparação para suspender a decisão antes do pronunciamento definitivo da Câmara.

Destarte, assim como pontuado pelo Juízo
a quo
, o prazo decadencial de 30 (trinta) dias para o ajuizamento da ação principal conta-se
a partir da efetivação da medida cautelar concedida
. O cumprimento parcial da tutela cautelar não tem o condão de fazer com que o prazo de 30 (trinta) dias comece a fluir para a formulação do pedido principal. A medida somente poderá ter eficácia depois do seu total implemento.

Pelo exposto, analisando a situação concreta dos autos e dos documentos instruidores, verifica-se que os agravantes não lograram êxito em demonstrar a subsunção da hipótese delineada nos autos aos requisitos declinados nos arts. 300 e 1.019 do Código de Processo Civil de 2015, de modo que
INDEFIRO A LIMINAR
, sem prejuízo de eventual decisão em sentido contrário quando da apreciação do mérito deste recurso
”.

Afirma a parte agravante que não foi analisado o art. 305 CPC, o que não merece prosperar.

Ab initio
,
mister
destacar que, o efeito suspensivo/ativo, pleiteado no Recurso de Agravo de Instrumento, somente será concedido nos casos em que estiverem presentes os pressupostos autorizadores da medida de urgência, quais sejam, a probabilidade do direito e o fundado receio de dano grave e de difícil reparação, nos termos dos artigos, 300, 995, parágrafo único e 1.019, I, todos do Código de Processo Civil, como cito:

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito
e o
perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo
”.

“Art. 995. [...]

Parágrafo único.
A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso
”.

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do
art. 932, incisos III e IV
, o relator, no prazo de 5 (cinco) dias:

I - poderá atribuir
efeito suspensivo ao recurso
ou
deferir, em antecipação de tutela
, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão;

II - ordenará a intimação do agravado pessoalmente, por carta com aviso de recebimento, quando não tiver procurador constituído, ou pelo Diário da Justiça ou por carta com aviso de recebimento dirigida ao seu advogado, para que responda no prazo de 15 (quinze) dias, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso;

III - determinará a intimação do Ministério Público, preferencialmente por meio eletrônico, quando for o caso de sua intervenção, para que se manifeste no prazo de 15 (quinze) dias”.

Ademais, a existência da prova inequívoca é indispensável para o provimento da tutela, conforme ensina o seguinte posicionamento doutrinário:

“Só a existência de prova inequívoca, que convença da verossimilhança das alegações do autor, é que autoriza o provimento antecipatório da tutela jurisdicional em processo de conhecimento”.

(MARINONI, Luiz Guilherme e ARENHART, Sérgio Cruz. Manual do Processo de Conhecimento. 5.ª ed. São Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2006, p. 216).

E, do exame dos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, conforme destacado na decisão agravada, os mencionados requisitos não foram preenchidos, razão pela qual a antecipação da tutela recursal foi indeferida.

Como mencionado na decisão agravada,
a ação executória busca a execução de dívida que se encontra protegida por vários bens imóveis dados em garantia hipotecária
(id nº 86395458 – pág 307-
.355 , id nº 86395461 – pag 1-89, id nº 86395462 – pág 1-3; id nº 86395464 – pág 1-94; id nº 86395465 pág 1-43
)
,
devidamente registrado na 1ª Circunscrição imobiliária da Comarca de Cuiabá,
sendo que referidos imóveis serão objeto de penhora nos autos, conforme preconiza o § 3º, do art. 835 do CPC, não resultando nenhum prejuízo ao Agravante.

Ademais, restou demonstrada, a probabilidade do direito da embargante/agravada, já que a parte afirma em sede dos embargos (id nº 86395444 – autos de origem), que os cálculos apresentados pelo exequente encontram-se equivocados e abusivos, o que eleva sobremaneira o débito discutido, o que redunda em risco de dano grave e, a continuidade da ação executiva poderá levar a expropriação de bens pertencente a executado/agravada, sendo que os embargos à execução pretende diminuir o valor do débito apoiado na Cédula de Crédito Bancário nº 92102114 (EX 492101612) e sues aditivos, representados pelos contratos:, CARTÃO BNDES 8229284; - BB GIRO 237.304-86; - BB GIRO 237.306.775; - FCO 40/00842; que embasam a presente execução.

Portanto, verifica-se que a parte agravada, demonstrou,
a priori,

a presença dos requisitos elencados no §1º do art. 919 do CPC, como decidiu a decisão singular.

A propósito, colaciono o entendimento jurisprudencial:

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – EMBARGOS À EXECUÇÃO – AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – EFEITO SUSPENSIVO DEFERIDO EM PRIMEIRO GRAU - EXECUÇÃO GARANTIDA – PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS PELO ART. 919, § 1º, DO CPC – APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS DETERMINADOS PELO JUIZ DE PRIMEIRO GRAU - INTERESSE COMUM DAS PARTES –DECISÃO SINGULAR MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O art.
919, § 1º, do NCPC prevê que os embargos à execução não possuem efeito suspensivo, sendo possível, contudo, sua atribuição de forma excepcional quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.
Presentes os requisitos insculpidos no art. 919, §1º, do CPC, é possível atribuir o efeito suspensivo aos embargos à execução em sua totalidade, especialmente quando a dívida exequenda em debate se encontra devidamente garantida. Cabe a instituição financeira a exibição dos documentos determinado pelo juiz de primeiro grau, uma vez que detém a obrigação de guarda e manutenção destes.“Já reconheceu esta Corte que não se admite a recusa de exibição de documentos comuns às partes, principalmente quando a instituição recorrente tem a obrigação de mantê-lo enquanto não prescrita eventual ação sobre ele. Agravo Regimental improvido" (STJ - AgRg no Ag 1.233.182/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, Terceira Turma, julgado em 16/12/2010, DJe 24/5/2011) (TJ-MT - AI: 10100396120208110000 MT, Relator: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Data de Julgamento: 13/05/2020, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 13/05/2020)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - TÍTULO EXTRAJUDICIAL - EFEITO SUSPENSIVO - REQUISITOS. 1. Em regra geral, os embargos à execução por título extrajudicial não suspendem a execução, salvo se presentes os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que o juízo esteja garantido por penhora, depósito ou caução suficientes. 2.
O perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo é distinto das consequências naturais da execução
. (TJMG - Agravo de Instrumento-Cv 1.0347.17.002171-6/001, Relator(a): Des.(a) Maurílio Gabriel , 15ª CÂMARA CÍVEL)

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO FISCAL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DECISÃO QUE RECEBEU OS EMBARGOS SEM EFEITO SUSPENSIVO – REQUISITOS DEMONSTRADOS PARA CONCESSÃO A CONCESSÃO DO EFEITO SUSPENSIVO – PROBABILIDADE DA DECADÊNCIA À PRINCÍPIO DEMONSTRADA - DECISÃO REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.
À luz das disposições processuais (art. 919 do CPC), a regra geral é a de que os embargos à execução não terão efeito suspensivo. No entanto, o Juiz pode, a requerimento da parte, atribuir efeito suspensivo aos embargos à execução, quando, sendo relevantes seus fundamentos, o prosseguimento da execução manifestamente possa causar ao recorrente grave dano de difícil, ou incerta, reparação e desde que esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficiente conforme prevê o §1º do art. 919 do Código de Processo Civil
. (N.U 1002278-08.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 22/11/2022, Publicado no DJE 12/12/2022)

4. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1018970-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 09/05/2023, Publicado no DJE 12/05/2023)

Portanto, encontrando-se a decisão devidamente fundamentada e não tendo a agravante apresentado elemento novo capaz de modificar o entendimento acima, não há qualquer razão para reconsiderá-la, a qual reputo sustentável por seus próprios fundamentos.

Em tais condições, justifica-se, por ora, a reafirmação da decisão do Relator que recebeu o recurso, como proponho à Câmara.

Pelo exposto, voto por negar provimento ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/08/2023